Tribunal: CARF
Processo: 10735.901714/2010-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Frederico Augusto Gomes de Alencar
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPROVAÇÃO DO IRRF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RETENÇÃO NA FONTE. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A RETENÇÃO.
Mesmo não tendo recebido o comprovante de retenção anual (informe de rendimentos) pelos serviços prestados, pode a pessoa jurídica efetuar a dedução dos valores retidos na apuração dos correspondentes tributos, eis que é possível utilizar como forma de comprovar à RFB o direito a este crédito, alternativamente ao comprovante anual de retenções, quaisquer outros documentos hábeis, idôneos e suficientes para confirmar os valores efetivamente retidos.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 438

1
437
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10735.901714/2010­86
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.570 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Matéria
IRPJ
Recorrente
PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE ­ IRRF
Ano­calendário: 2003
COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPROVAÇÃO
DO IRRF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RETENÇÃO NA FONTE.
DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A RETENÇÃO.
Mesmo não tendo recebido o comprovante de retenção anual (informe de
rendimentos) pelos serviços prestados, pode a pessoa jurídica efetuar a
dedução dos valores retidos na apuração dos correspondentes tributos, eis
que é possível utilizar como forma de comprovar à RFB o direito a este
crédito, alternativamente ao comprovante anual de retenções, quaisquer
outros documentos hábeis, idôneos e suficientes para confirmar os valores
efetivamente retidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório de R$ 141.973,71 e
homologar a compensação até o limite do crédito ora reconhecido.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.901714/2010-86
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10735.901714/2010­86
Acórdão n.o 1402­005.570
S1­C4T2
Fl. 439

2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Iagaro Jung Martins, Luciano Bernart, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente
convocado), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10735.901714/2010­86
Acórdão n.o 1402­005.570
S1­C4T2
Fl. 440

3

Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o r. Despacho Decisório que
reconheceu parcialmente o crédito de saldo negativo de IRPJ do segundo trimestre de 2003.
O Despacho Decisório n° 880533127 emitido em 06/09/2010 pela DRF Nova
Iguaçu/RJ, homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP, pois o crédito
reconhecido teria sido insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pela
Recorrente, conforme o fundamento que transcrevemos:
Analisadas as informações prestadas no documento acima
identificado e considerando que a soma das parcelas de
composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou­se:
[...]
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP
com demonstrativo de crédito: R$ 141.973,71 Valor na DIPJ: R$
141.973,71
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$
141.973,71
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas
limitado ao somatório das parcelas na DIPJ) — (IRPJ devido),
limitado ao menor valor entre o saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar
negativo, o valor será zero.
Portanto, a não homologação de parte do afirmado direito creditório oriundo
do saldo negativo decorreu do não reconhecimento de retenções de fonte no valor de
R$95.101,44.
Na manifestação de inconformidade, a Recorrente constou, em síntese, que:
(i) mantinha rígido controle sistematizado das retenções de fonte, somente procedendo à
formação do saldo negativo de IRPJ para aquelas retenções efetivamente confirmadas com
base nos valores líquidos recebidos; (ii) apresentou “anexo A” em que consignou as empresas
em relação às quais não se confirmara as retenções de fonte, compondo o valor de
R$95.101,44; (iii) apresentou “anexo B” em que relacionou os valores retidos informados,
considerando os valores de faturamento bruto, retenções de impostos e contribuições, data de
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10735.901714/2010­86
Acórdão n.o 1402­005.570
S1­C4T2
Fl. 441

4
emissão das notas fiscais, data de recebimento dos valores faturados, e outros elementos
necessários à indicação das operações ocorridas no 2° trimestre de 2003;(iv) alegou que fez
prova de que de fato tem direito ao crédito integral de saldo negativo de IRPJ, e que as
retenções estão demonstradas, devendo a Secretaria da Receita Federal, de posse das
informações disponibilizadas, solicitar novas informações sobre as divergências aos CNPJ
responsáveis pelas retenções; (v) apresentou as respectivas notas fiscais, dispostas no anexo C.
Em seguida, a DRJ proferiu o v. acórdão recorrido mantendo o r. Despacho
Decisório em seus termos, tendo em vista que a Recorrente não conseguiu comprovar o
restante do crédito de IRRF por meio dos documentos requisitados pela fiscalização (informe
de rendimentos), ou seja não entregou os informes de rendimentos e também não constava em
DIRF valores tendo ela como beneficiaria da retenção e foi registrado a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA – IRPJ
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
DCOMP. COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E LIQUIDEZ
DO CRÉDITO.
Incumbe
ao
contribuinte
a
demonstração,
com
documentação comprobatória, da existência do crédito,
liquido e certo, que alega possuir junto A Fazenda
Nacional.
IRRF. COMPROVANTE DE RETENÇÃO.
Incabível a dedução, na declaração de rendimentos, de
IRRF que não tenha sido informado em DIRF e, ainda, que
não seja confirmado por comprovante de retenção.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido
Na decisão ora recorrida afirmou­se que para que o IRRF retido e recolhido
possa ser deduzido do imposto devido para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar
ou a ser compensado pelo beneficiário, a receita correspondente deve ter sido devidamente
oferecida à tributação, ou seja, computada na determinação do lucro real no referido período de
apuração. Nesse sentido, seria ônus da beneficiária do rendimento comprovar que os valores de
IR referentes a pagamentos por serviços prestados foram efetivamente retidos pelas fontes
pagadoras para deduzi­la quando da apuração do resultado do exercício.
O v. acórdão recorrido afirmou que nos termos dos artigos 815, 942 e 943 do
RIR/99, a documentação apresentada produzida pela própria interessada (Planilha 2° Trimestre
2003 Anexo B fl. 51/59 e cópias de notas fiscais Anexo C fl. 62/219), não seria suficiente para
a demonstração pretendida e por isso decidiu negar provimento a manifestação de
inconformidade.
Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação, acrescentando as alegações:
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10735.901714/2010­86
Acórdão n.o 1402­005.570
S1­C4T2
Fl. 442

5
i. apesar da minuciosa demonstração das retenções na fonte que elaborou, a
DRJ preferiu a forma ao conteúdo, entendendo que apenas as DIRFs e Informe de
Rendimentos seriam hábeis a fazer a prova necessária;
ii. aduziu que em nenhum momento foi negada a existência do direito
creditório e, portanto, sob a égide da Verdade Material deveria ter sido aceita a robustez das
provas apresentadas com a manifestação de inconformidade;
iii. as DIRFs estão sujeitas a erros, especialmente no caso de contratantes do
setor público;
iv.a Recorrente não poderia depender de informações apresentadas por
terceiros, as quais não tem acesso;
v. as notas fiscais apresentadas veiculariam informações sobre o recebimento,
data, retenções de tributos e não detêm natureza contábil, porém, fiscal, com reflexos
contábeis;
vi. não era condição para reconhecimento do direito à compensação do
imposto retido na fonte o recolhimento do tributo retido pela fonte pagadora;
vii. seja no despacho decisório, ou na decisão da DRJ, não foram invalidadas
as informações prestadas na DIPJ referente ao período, não recebeu intimação sobre a sua
irregularidade, o valor total das receitas sujeitas a retenções na fonte apresentadas no “anexo
B” são compatíveis com as informações apresentadas na DIPJ e com o saldo negativo
informado;
viii. o art.923/RIR determina que a contabilidade faz prova a favor do
contribuinte, de sorte que não prosperaria a alegação de falta de comprovação das retenções,
exceto se considerada a inércia e/ou falta de investigação da fiscalização, que não teria
contestado as informações da DIPJ;
ix. para corroborar as suas alegações, faz referência a diversos julgados dessa
Corte Administrativa, em que se entende que a comprovação de retenções na fonte não se
limita às DIRFs, sendo possível ao contribuinte demonstrar o seu direito creditório por outros
elementos de convicção;
x. afirma que, muito embora entenda que tenha apresentado suficientes
provas para lastrear o seu direito, tendo em vista o fundamento inovador da decisão relativo à
“tributação de receitas”, e que a efetividade das retenções poderia ser aferida nos seus registros,
pugnou pela realização de perícia, formulando três quesitos a serem complementados no curso
da demanda e indicando assistente técnico.
Juntou ao recurso voluntário a respectiva DIPJ.
Ato contínuo, os autos foram encaminhados para o E. CARF/MF onde foi
analisado o Recurso Voluntário pela C. 1 Turma Especial da Primeira Seção que decidiu negar
provimento.
Em seguida a Recorrente apresentou petição nos autos, que foi recebida como
Embargos de Declaração face o v. acórdão do Recurso Voluntário da 1 Turma Especial.
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10735.901714/2010­86
Acórdão n.o 1402­005.570
S1­C4T2
Fl. 443

6
Nesta esteira, os embargos foram analisados pela 1 Turma Especial que
decidiu reverter a primeira decisão do v. acórdão embargado para converter o julgamento em
diligência para que a fiscalização analisasse os documentos trazidos pela Recorrente e
verificasse a existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado.
Posteriormente, veia a resposta fiscal da diligência reconhecendo o direito
creditório requerido na PER/DCOMP.
Ato contínuo, os autos retornaram ao E. CARF/ME e forma distribuídos para
este D. Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10735.901714/2010­86
Acórdão n.o 1402­005.570
S1­C4T2
Fl. 444

7

Voto
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.

A matéria dos autos trata sobre uma parcela do crédito de IRRF que não foi
reconhecido pelo r. Despacho Decisório e mantido pelo v. acórdão recorrido tendo em vista a
falta de comprovação de sua existência, ou seja de sua certeza e liquidez.

Conforme relatado, a Recorrente apresentou defesa e recurso contra a
homologação parcial de compensação declarada por meio das DCOMP listadas no início do
Despacho Decisório, nas quais foi apontado crédito de IRRF do período de 2003.
A Recorrente juntou aos autos Planilha 2° Trimestre 2003 Anexo B fl. 51/59
e cópias de notas fiscais Anexo C fl. 62/219, dentre outros documentos.
A 1 Turma Especial da Primeira Seção de Julgamento decidiu converter o
julgamento em diligência para que a fiscalização analisasse os documentos juntados aos autos
pela Recorrente nos termos da Solução de Consulta n.o 4, de 02 de abril de 2013, DOU de
15/04/2013, (n.o 71, Seção 1, pág. 36), cuja ementa tem o seguinte teor:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RETENÇÃO NA FONTE.
AUSÊNCIA DE COMPROVANTE. Mesmo não tendo recebido o
comprovante de retenção anual pelos serviços prestados, pode a
pessoa jurídica efetuar a dedução dos valores retidos na
apuração dos correspondentes tributos. É possível utilizar como
forma de comprovar à RFB o direito a essas deduções,
alternativamente ao comprovante anual de retenções, quaisquer
outros documentos hábeis, idôneos e suficientes para confirmar
os valores efetivamente retidos.9430, DISPOSITIVOS LEGAIS:
Lei n.o 7.450, de 1985, art. 55, Lei n.o de 1996, art. 64; Lei n.o
10.833, de 2003, arts. 33 e 34; Instrução Normativa RFB n.o
1.234, arts. 9 e 37;Instrução Normativa RFB n.o 1.297, de 2012
arts. 24 e 27, e Decreto n.o 3000, de 1999 (RIR), art. 923.
Além da Solução de Consulta acima citada, existe a Súmula CARF 143 que
também vai no mesmo sentido da decisão da 1 Turma Especial e aduz o seguinte:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10735.901714/2010­86
Acórdão n.o 1402­005.570
S1­C4T2
Fl. 445

8
Assim, agiu corretamente a 1 Turma Especial ao converter o julgamento em
diligência para que a fiscalização analisasse os outros documentos trazidos pela Recorrente e
verificasse a existência, liquidez e certeza do crédito como foi feito.
A fiscalização, por sua vez, respondeu a diligência (fls. 427/429) e após
analisar a documentação apresentada nos autos e cruzar com as DIRFs, confirmou a existência
do crédito de IRRF de R$ 141.973,71, que é exatamente o que a Recorrente solicitou em sua
PER/DCOMP.
Desta forma, tendo em vista que a própria fiscalização entendeu que restou
comprovado o crédito e decidiu reconhecer o montante integral requerido pela Recorrente,
entendo que o Recurso Voluntário deve ser provido para reconhecer o crédito de IRRF de R$
141.973,71. (obs : tendo em vista que não foi informado IRPJ devido na apuração anual, todo o
valor de IRRF se converte em saldo negativo de IRPJ).
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço e dou
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o crédito de R$ 141.973,71 e homologar a
compensação até o montante do crédito reconhecido.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital